Tribunal: STF
Processo: AI 431742
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1.      Controvérsia afeta à
interpretação de norma infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição Federal adviria, quando muito, de forma indireta.
2.      A
 matéria constitucional não foi examinada no acórdão recorrido.
Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
                Agravo regimental a que se
nega provimento.